Tribunal: TJSP
Processo: 1080424-13.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que concedeu segurança à Innovate Technologies do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda, determinando a readequação da multa punitiva aplicada ao patamar de 100% do tributo cobrado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que concedeu segurança à Innovate Technologies do Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda, determinando a readequação da multa punitiva aplicada ao patamar de 100% do tributo cobrado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório e se deve ser readequada ao limite de 100% do tributo devido.
III. Razões de Decidir
3. O STF consolidou entendimento de que multas fixadas em 100% ou mais do tributo devido são confiscatórias.
4. No caso concreto, as multas aplicadas sobre obrigações acessórias são consideradas isoladas e não estão limitadas a 100% do imposto devido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Segurança denegada.
Tese de julgamento: 1. Multas sobre obrigações acessórias não estão limitadas a 100% do imposto devido. 2. Multas fixadas em 100% ou mais do tributo devido são confiscatórias, exceto quando se trata de multas isoladas.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual no 6.374/89, art. 85, § 9o, art. 96.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE 802564 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/08/2014; STF, RE 748257 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/08/2013; TJSP, Apelação Cível 1012480-67.2019.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/11/2019.